Tribunal: TJDFT
Processo: 0749768-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749768-76.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN WELLEN DA MOTA SANTOS, EDUARDO JOSE PISCIOTTA DA SILVA NETO AGRAVADO: TATIANE LINHARES MOURAO BANDEIRA, MOURAO SILVA OLIVEIRA &amp; CIA LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Karen Wellen da Mota Santos e Eduardo Jose Pisciotta da Silva Neto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, que, nos autos da ação de dissolução de sociedade ajuizada contra Tatiane Linhares Mourão Bandeira, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a inclusão de Mourão Silva Oliveira &amp; Cia Ltda. no polo ativo (ID 178262102 do processo n. 0730582-22.2023.8.07.0015). Nas razões recursais (ID 53667796), a parte agravante relata que o registro da sociedade Mourão Silva Oliveira &amp; Cia Ltda. na Junta Comercial foi realizado em 28/9/2021, com objetivo de exploração de atividade de bar e restaurante. Explica que a constituição da sociedade empresária ocorreu da seguinte forma: “i) 51% das quotas à sócia Tatiane Linhares Mourão Bandeira; ii) 24,5% das quotas à sócia Karen Wellen da Mota Santos; iii) 24,5% das quotas ao sócio Eduardo José Pisciotta da Silva Neto”. Aponta que o capital social é de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) divididos em 260.000 (duzentos e sessenta mil) cotas de valor nominal de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do país, distribuídas percentualmente no quadro de sócios. Menciona a cláusula oitava do contrato social, segundo a qual a administração da sociedade seria realizada, em conjunto, por Tatiane Linhares e Karen Wellen. Alega que Amauri, sócio oculto da empresa e marido de Tatiane, impôs que esta deveria exercer isoladamente a função de administradora da empresa, sob pena de desfazimento da sociedade. Afirma que, para manter a sociedade, Karen foi retirada da administração e, desde então, “a empresa passou a realizar inúmeros atos estranhos aos interesses societários, como, a título de exemplo, a inclusão do Sr. Amauri Baptista Duarte Junior como funcionário do estabelecimento, com poder de gestão, auferindo salário mensal de R$7.000,00 (sete mil reais) por mês, sendo que já figura como sócio oculto, burlando o sistema de distribuição de quotas dos demais proprietários”. Expõe que Amauri responde solidariamente por atos das empresas do mesmo conglomerado em diversos processos cíveis e trabalhistas. Nesse ponto, destaca que, em processos trabalhistas, a empresa poderá ser obrigada a pagar R$476.848,87 (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Assinala que Amauri assumiu cargo de gestor da sociedade, auferindo renda equivalente a R$7.000,00 (sete mil reais) ao mês, enquanto os demais sócios não fazem nenhuma retirada. Narra que, desde a assunção da agravada como administradora, os demais sócios tiveram acesso restrito a informações sobre a empresa, mesmo com previsão de prestação de contas anual, que deveria ser realizada até o fim do exercício fiscal, que se daria, nos termos do contrato social, em 31 de dezembro de cada ano. Informa a existência de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel contra a empresa, o que seria decorrente da má gestão praticada pela agravada. Entende que, se não fosse o valor recebido de forma indevida pelo sócio oculto Amauri, o pagamento dos aluguéis estaria em dia. Sublinha que a remuneração de Amauri é destoante dos ganhos auferidos pelos demais colaboradores. Diz que a agravada está dilapidando o patrimônio da empresa, inclusive utensílios necessários para seu funcionamento. Afirma ter realizado boletim de ocorrência e enviado notificação extrajudicial aos requeridos, sem sucesso. Cita os arts. 49 e 1.011, caput, do CC. Salienta o receio de que os sócios respondam pelos atos de gestão irregulares praticados pela agravada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravantes Karen e Eduardo sejam estabelecidos como administradores da sociedade, retirando-se da administração, por ora, a sócia Tatiane. Subsidiariamente, pede que os agravantes Karen e Eduardo assumam a administração da sociedade em conjunto com Tatiane. Ainda de forma subsidiária, requer que seja deferida outra medida que possa garantir o resultado útil do processo. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, conforme os pedidos acima mencionados. Preparo recolhido (ID 53667798). Após a interposição do recurso, a parte agravante apresentou petição por meio da qual afirma que o estabelecimento empresarial está abandonado e que o ponto foi vendido. Na oportunidade, reitera o pedido de tutela antecipada recursal (ID 53771573). O pedido liminar foi indeferido (ID 53774671). Após, a parte agravante informa que o Juízo a quo reconsiderou a decisão recorrida (ID 54601546). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos autos de origem, verifica-se que, após a interposição deste recurso, a decisão agravada foi reconsiderada e a tutela de urgência requerida pela parte autora, ora agravante, foi deferida. Segue a parte dispositiva do pronunciamento judicial: Ante o exposto, defiro o pedido da tutela provisória de urgência para afastar a parte ré, TATIANE LINHARES MOURÃO BANDEIRA, da administração da sociedade empresária MOURÃO SILVA OLIVEIRA &amp; CIA LTDA, atribuindo a administração social exclusivamente aos sócios KAREN WELLEN DA MOTA SANTOS e EDUARDO JOSE PISCIOTTA DA SILVA NETO. A propósito, o art. 1.018, § 1o, do CPC prevê que, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Logo, considerando que a decisão recorrida foi reconsiderada e que o conteúdo deste agravo de instrumento é apenas a tutela provisória de urgência pleiteada, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal. 3. Com essas razões, conforme o art. 932, III c/c art. 1.018, § 1o, ambos do CPC, não conheço do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora